Tribunal: TJMT
Processo: 1005979-53.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1005979-53.2019.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (APELANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), R.M AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 18.426.776/0001-33 (APELANTE), GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – BENEFÍCIO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE –VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO
.

O pagamento da contribuição ao FETHAB é devido, apenas, por aqueles contribuintes que manifestarem sua opção pelo benefício do diferimento do ICMS.

A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelas empresas Master Comercio e Exportação de Cereais Ltda - Epp e R. M. Agrícola Ltda - Me, contra a sentença prolatada, pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelas Recorrentes contra o ato do Gerente de Conta Corrente Fiscal da Sefaz/MT, denegou a ordem de segurança almejada, por não constatar violação ao direito liquido e certo do Impetrante (id. 108575063 - pág. 1/6).

As Apelantes pretendem a reforma do ato sentencial, afirmando a ilegalidade da exigência das contribuições para o Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB e para o IAGRO – Instituto Mato-grossense de Agronegócio, considerando inclusive, não apenas a violação a Constituição Federal, como também da Lei de Responsabilidade Fiscal
.

Asseveram que consoante previsto no caput do artigo 7.o da Lei Estadual 7.263/2000 (com as alterações da Lei Estadual 10.818/2.019), o benefício do diferimento do ICMS fica condicionado ao recolhimento das contribuições para o FETHAB e para o IAGRO, todavia, o artigo 7.o - C- 1 também condiciona o benefício da isenção de ICMS nas operações de saída de soja, em operações interestaduais ou de exportação, bem como nas operações equiparadas à exportação nos moldes da LC 87/96 (Lei Nacional do ICMS).

Salientam que o benefício da isenção de ICMS nestas operações está previsto no artigo 3.o, II da Lei Complementar Nacional e o artigo 8.o, III da Lei do Fethab dispõe claramente que o benefício da isenção de ICMS (através do credenciamento no Regime Especial de Exportação) fica condicionadas ao pagamento das contribuições ora impugnadas, contudo, à luz do artigo 155, § 2.o, X, a da CF, cabe a Lei Complementar Nacional tratar da isenção de ICMS referente as operações de exportação (e equiparadas à mesma), restando defeso a Lei Estadual assim fazê-lo.

Aduzem, ainda, que ressai da leitura do artigo 15 da Lei Estadual 7.263/2.000 que esta condicionou parte da destinação das receitas das contribuições impugnadas para os Municípios, porém condicionou a sua aplicação em total afronta a autonomia prevista no artigo 157 da CF, sendo inequívoca a usurpação da Lei Estadual na autonomia financeira dos municípios.

Pugnam, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença apelada e, de consequência, conceder a segurança, para que seja afastada por definitivo a exigibilidade das contribuições previstas nos arts. 7o e 7o-C-1 da Lei Estadual n. 7.262/2000.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso (id. 108575074), pugnando pela manutenção da sentença apelada e consequentemente pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (id. 125376651), manifesta-se pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN, OAB /MT4501-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelas empresas Master Comercio e Exportação de Cereais Ltda - Epp e R. M. Agrícola Ltda - Me, contra a sentença prolatada, pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, denegou a ordem de segurança almejada, por não constatar violação ao direito liquido e certo do Impetrante.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que empresas Master Comercio e Exportação de Cereais Ltda - Epp e R. M. Agrícola Ltda - Me impetraram o Mandado de Segurança contra o ato do Gerente de Conta Corrente Fiscal da Sefaz/MT, o sustentando, em sua inicial, que o art. 7o da Lei Estadual n. 7.263/2000, com as alterações da Lei Estadual n. 10.818/2019, dispõe que o benefício do diferimento do ICMS fica condicionado ao recolhimento das contribuições para o FETHAB e para o IAGRO.

Afirmaram que o art. 7o-C-1 da mencionada lei também condiciona o benefício da isenção de ICMS nas operações de saída de soja, em operações interestaduais ou de exportação, bem como nas operações equiparadas à exportação nos moldes da Lei Complementar n. 87/96.

Aduziram que o art. 8o, inc. III, da Lei n. 7.263/2000 dispõe claramente que o benefício da isenção de ICMS fica condicionado ao pagamento das contribuições ora impugnadas.

Sustentaram, ainda, que ao condicionar o benefício da isenção de ICMS nas operações de exportação de soja e operações equiparadas mediante o pagamento das contribuições hostilizadas, conclui-se que as mesmas se tornam compulsórias, tendo a natureza jurídico de tributo nos moldes do art. 3o do Código Tributário Nacional.

Diante disso, alegando violação ao direito líquido e certo, requereram a concessão da ordem, para que que seja afastada por definitivo a exigibilidade das contribuições previstas nos arts. 7o e 7o-C-1 da Lei Estadual n. 7.262/2000,

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
, denegou a ordem de segurança almejada, por não vislumbrar a ilegalidade do ato atacado (id. 108575063 - pág. 1/6).

Contra a sentença se insurgem Master Comercio e Exportação de Cereais Ltda - Epp e R. M. Agrícola Ltda - Me, interpondo o presente Recurso, com a pretensão de reformar a sentença apelada.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, verifico que as Apelantes postularam a segurança em caráter normativo vez que não apresentaram qualquer lançamento efetivo do imposto ou documento na data da impetração que demonstrasse o ato ilegal específico em relação a cobrança do ICMS, ou mesmo a iminência da cobrança de ICMS na exportação dos produtos, a ensejar a segurança vindicada.

Nota-se, portanto, que não é o caso da obtenção de uma segurança preventiva, concedida para um caso determinado, específico, mas sim de segurança normativa, o que é vedado pela doutrina e jurisprudência posto que é concedida para casos futuros e incertos.

A violação ao seu direito líquido e certo, a ser alcançado por meio da ação constitucional, tem que ser concreta, porquanto, não há como tutelar situações abstratas e futuras.

Desse modo, não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

Não bastasse isso, como bem observado pelo Juiz singular, o Apelado não está impedindo as Apelantes de exportar seu produto, sendo que a contribuição para o FETHAB/IAGRO é uma faculdade concedida aos contribuintes que optem pela inclusão no Regime Especial, não caracterizando a cobrança de um tributo.

Portanto, não havendo substrato suficiente (prova pré-constituída) para embasar o pedido da apelante/ impetrante, e demonstrar a existência de direito líquido e certo, é de ser desprovido o recurso.

As contribuições ao FETHAB, INPECMT, IMAMT, IAGRO, IMAD e IMAFIR/MT é facultativa, somente sendo exigível como condição para aquele contribuinte que aderir voluntariamente ao Regime Especial de Controle e Fiscalização previsto no Decreto Estadual n. 1.262/2017.

Logo o não credenciamento não impede o contribuinte de exportar, e da mesma forma, não mitiga a imunidade da operação de exportação.

Neste sentido, é o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DIFERIMENTO DO ICMS – BENEFÍCIO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – CONSTITUCIONALIDADE - QUESTÃO CONTROVERTIDA DECIDIDA PELO STF – ADI 2056/MS - AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – PRECEDENTES - RESERVA DE PLENÁRIO PARA O EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LOCAL - DESNECESSIDADE - SITUAÇÃO EXCEPCIONADA PELO STF - REPERCUSSÃO GERAL ATINENTE AO ARE 914.045-RG - ALCANCE DAS OPERAÇÕES DESTINADAS À EXPORTAÇÃO - ART. 21-A DO DECRETO ESTADUAL N. 1.261/2000 - CONSEQUÊNCIA DA OPÇÃO PELO DIFERIMENTO DO ICMS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1 - O pagamento da contribuição ao FETHAB é devido, apenas, por aqueles contribuintes que manifestarem sua opção pelo benefício do diferimento do ICMS. 2 - “[...] 3. A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar. 4. O diferimento, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio. [...]
(ADI 2056, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2007, DJe-082 DIVULG 16-08-2007 PUBLIC 17-08-2007 DJ 17-08-2007 PP-00022 EMENT VOL-02285-02 PP-00365 RTFP v. 15, n. 76, 2007, p. 331-337)" 3 - O contribuinte mato-grossense, interessado em promover operações com madeira, ao abrigo do diferimento do ICMS, previsto na legislação tributária estadual, deverá recolher, antes de iniciada a saída, a contribuição ao FETHAB, ainda que parte da sua comercialização se destine à exportação (art. 21-A, do Decreto Estadual n. 1.261/2000). (N.U 0049973-61.2013.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Publicado no DJE 22/01/2020) (Destaquei).

Sendo assim, não há ilegalidade no aludido Decreto, pois apenas estabelece os procedimentos a serem observados em operações ou prestações destinadas ao exterior, abrigadas pela não incidência do ICMS, disciplinando as saídas de mercadorias e o controle das operações.

Nessa quadra, entendo que o
decisum
atacado deve ser mantido, haja vista que não ficou caracterizada qualquer violação ao direito líquido e certo das Apelantes.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Eu também tenho esse entendimento, mas entendo que se há um pedido i
ncidenter tantum
de inconstitucionalidade de parte da lei ou de toda a lei, precisamos analisar a questão para verificar se cabe o encaminhamento ao Órgão Especial.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Sim, mas não foi alegado na peça processual. O advogado fez oralmente em tribuna, inclusive, já trouxe notícia que já é objeto de uma ação que está em curso no Órgão Especial.

Correto, Doutor Victor Maizman?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN, OAB /MT4501-O.

Excelência, pela ordem!

Na verdade, o que está em curso é esse processo que, inclusive, está pautado para quinta-feira, inclusive, faço como "amigo da corte" e estou representando uma entidade.

Esse caso não está tratando do mérito da questão, se o
FETHAB
é constitucional ou não a sua exigência. Lá discute-se a possibilidade de ser repassado parte da arrecadação às entidades.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Sim, é outra questão.

Ocorre que, no caso em comento, não foi arguido pedido
incidenter tantum
, fez-se oralmente
.

Assim, se for o entendimento desta Câmara, suspenderei o julgamento e mandarei degravar a arguição do advogado para examinarmos se há relevância ou não no pleito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Sim, Desembargador.

Penso que temos que enfrentar essa matéria

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Volto a repetir, ele não fez na peça, fez oralmente.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN, OAB /MT4501-O.

Excelência, pela ordem!

O que se buscou na peça, a causa de pedir está respaldada na Constituição Federal.

Pelo que entendi da colocação da Desembargadora Helena Maria, ela está buscando os efeitos da Súmula vinculante no 10, que deve-se levar para discussão, porque a causa de fundo é constitucional, de fato é.

Aliás, quando faço a defesa em relação à subsunção à ausência da Súmula 266/STF, digo que a empresa não requer a inconstitucionalidade direta da lei, mas
incidenter tantum
, isso sim.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Apesar de não haver um pedido expresso nesse sentido.

Mas pode-se fazê-lo de officio, tendo em vista que o advogado requereu oralmente. Poderíamos enfrentar essa matéria e já fica até decidido.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Mas o Supremo ainda não decidiu essa matéria, Desembargadora. Está concluso desde fevereiro do ano passado. Venho acompanhado o julgamento.

Tem o parecer da Procuradoria Geral da República, e desde fevereiro do ano passado está concluso.

O advogado pode confirmar isso.

A FIENT/MT é
amicus curia
nesses autos, não tem como decidirmos antes do Supremo.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Mantenho o meu entendimento já lançado.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a questão.

EM 08 DE JUNHO DE 2022:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 13.06.2022.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 20 DE JUNHO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Des. Márcio Vidal:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelas empresas Master Comercio e Exportação de Cereais Ltda - Epp e R. M. Agrícola Ltda - Me, contra a sentença prolatada, pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelas Recorrentes contra o ato do Gerente de Conta Corrente Fiscal da Sefaz/MT, denegou a ordem de segurança almejada, por não constatar violação ao direito liquido e certo do Impetrante (id. 108575063 - pág. 1/6).

As Apelantes pretendem a reforma do ato sentencial, afirmando a ilegalidade da exigência das contribuições para o Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB e para o IAGRO – Instituto Mato-grossense de Agronegócio, considerando inclusive, não apenas a violação a Constituição Federal, como também da Lei de Responsabilidade Fiscal
.

Asseveram que consoante previsto no caput do artigo 7.o da Lei Estadual 7.263/2000 (com as alterações da Lei Estadual 10.818/2.019), o benefício do diferimento do ICMS fica condicionado ao recolhimento das contribuições para o FETHAB e para o IAGRO, todavia, o artigo 7.o - C- 1 também condiciona o benefício da isenção de ICMS nas operações de saída de soja, em operações interestaduais ou de exportação, bem como nas operações equiparadas à exportação nos moldes da LC 87/96 (Lei Nacional do ICMS).

Salientam que o benefício da isenção de ICMS nestas operações está previsto no artigo 3.o, II da Lei Complementar Nacional e o artigo 8.o, III da Lei do Fethab dispõe claramente que o benefício da isenção de ICMS (através do credenciamento no Regime Especial de Exportação) fica condicionadas ao pagamento das contribuições ora impugnadas, contudo, à luz do artigo 155, § 2.o, X, a da CF, cabe a Lei Complementar Nacional tratar da isenção de ICMS referente as operações de exportação (e equiparadas à mesma), restando defeso a Lei Estadual assim fazê-lo.

Aduzem, ainda, que ressai da leitura do artigo 15 da Lei Estadual 7.263/2.000 que esta condicionou parte da destinação das receitas das contribuições impugnadas para os Municípios, porém condicionou a sua aplicação em total afronta a autonomia prevista no artigo 157 da CF, sendo inequívoca a usurpação da Lei Estadual na autonomia financeira dos municípios.

Pugnam, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença apelada e, de consequência, conceder a segurança, para que seja afastada por definitivo a exigibilidade das contribuições previstas nos arts. 7o e 7o-C-1 da Lei Estadual n. 7.262/2000.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso (id. 108575074), pugnando pela manutenção da sentença apelada e consequentemente pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (id. 125376651), manifesta-se pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

O ilustre Relator negou provimento ao recurso por entender que (...)
As contribuições ao FETHAB, INPECMT, IMAMT, IAGRO, IMAD e IMAFIR/MT é facultativa, somente sendo exigível como condição para aquele contribuinte que aderir voluntariamente ao Regime Especial de Controle e Fiscalização previsto no Decreto Estadual n. 1.262/2017. Logo o não credenciamento não impede o contribuinte de exportar, e da mesma forma, não mitiga a imunidade da operação de exportação

Após ouvir com atenção o respeitado voto, solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, as Recorrentes impetraram o mandado de segurança preventivo de origem, aduzindo, apertada síntese, que o art. 7o da Lei Estadual n. 7.263/2000, com as alterações da Lei Estadual n. 10.818/2019, dispõe que o benefício do diferimento do ICMS fica condicionado ao recolhimento das contribuições para o FETHAB e para o IAGRO.

Afirmam que, o art. 7o-C-1 da mencionada lei também condiciona o benefício da isenção de ICMS nas operações de saída de soja, em operações interestaduais ou de exportação, bem como nas operações equiparadas à exportação nos moldes da Lei Complementar n. 87/96.

Aduzem que, o art. 8o, inc. III, da Lei n. 7.263/2000 dispõe claramente que o benefício da isenção de ICMS fica condicionado ao pagamento das contribuições ora impugnadas.

Discorrem que, à luz do art. 155, § 2 o, inc. X, alínea ‘a’, da Constituição Federal, cabe a Lei Complementar nacional tratar da isenção de ICMS referente as operações de exportação, restando defeso a lei estadual assim fazê-lo.

Sustentam que, ao condicionar o benefício da isenção de ICMS nas operações de exportação de soja e operações equiparadas mediante o pagamento das contribuições hostilizadas, conclui-se que as mesmas se tornam compulsórias, tendo a natureza jurídico de tributo nos moldes do art. 3o do Código Tributário Nacional.

Ao final, pedem a concessão da segurança que seja afastada por definitivo a exigibilidade das contribuições previstas nos arts. 7o e 7o-C-1 da Lei Estadual n. 7.262/2000.

A segurança foi denegada pelo Magistrado de Primeiro Grau, ensejando a interposição do presente recurso de apelação.

Cinge-se a presença pretensão em verificar a possibilidade ou não de exigência do recolhimento do FETHAB e IAGRO (soja) (artigo 7o e 7o-C da Lei 7.262/2000), como condição para a manutenção das Impetrantes no regime especial de exportação, regido pelo Decreto n. 1.262/2017.

Sobre o tema em questão, o Supremo Tribunal Federal, reiteradamente,
tem decidido pela constitucionalidade do condicionamento da concessão do benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para o Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB
(vide RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 3/5/2018, Decisão Monocrática; RE 613.468/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 26/10/2015, Decisão Monocrática).

Isso porque, de acordo com o entendimento adotado pela Suprema Corte, a contribuição destinada a fundo próprio, criada por lei estadual, não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade, não se submetendo aos limites constitucionais ao poder de tributar.

A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de caso análogo, decidiu pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma, que, na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar. Confira-se ementa da decisão:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigos 9° a 11 e 22 da Lei n. 1.963, de 1999, do Estado do Mato Grosso do Sul.

2. Criação do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul - FUNDERSUL. Diferimento do ICMS em operações internas com produtos agropecuários.

3. A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar.

4. O diferimento, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio. 5. Precedentes. 6. Ação que se julga improcedente.' (ADI 2.056/MS, Tribunal Pleno, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ 17/8/07).

Desse modo, entende-se que o pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja), é faculdade do contribuinte, entretanto, nos termos da lei de regência, constitui condição para fruição do benefício do diferimento do ICMS.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO AO FETHAB – ALEGAÇÃO DE PRÉVIA CONCESSÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO E INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DO ATRIBUTO DA COMPULSORIEDADE INERENTE AOS TRIBUTOS – PRESCINDIBILIDADE DE SUBMISSÃO AOS LIMITES DO PODER DE TRIBUTAR –– DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a contribuição para o Fundo Estadual de Transporte e Habitação não se trata de tributo, face a ausência do atributo da compulsoriedade, não havendo se falar em observância aos limites do poder de tributar, como o princípio da anterioridade nonagesimal.

Nos termos da legislação de regência, o pagamento das contribuições ao Fethab trata-se de faculdade do contribuinte, entretanto, constitui condição para fruição do diferimento do ICMS.

(RAI 1004828-78.2018.8.11.0000 - DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – Julgado em 10-9-2019 – Publicado em 17-9-2019). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFERIMENTO DO ICMS CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB, FABOV, IMAMT E IAGRO – VIABILIDADE – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DO ATRIBUTO DA COMPULSORIEDADE INERENTE AOS TRIBUTOS – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, a contribuição destinada a fundo próprio, criada por lei estadual, não possui natureza tributária, uma vez que despida do elemento essencial da compulsoriedade, não se submetendo aos limites constitucionais ao poder de tributar.

Com essa premissa, sendo o pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja) uma faculdade do contribuinte, pode ser exigido, nos termos da lei de regência, como condição para fruição do benefício do diferimento do ICMS
.

(N.U 1005626-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/3/2022, Publicado no DJE 23/3/2022). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO – FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE TRIBUTO – PRECEDENTES.

“[...] 3. A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar.

4. O diferimento, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de convênio. [...]” (ADI 2056, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2007, DJe-082 DIVULG 16-08-2007 PUBLIC 17-08-2007 DJ 17-08-2007 PP-00022 EMENT VOL-02285-02 PP-00365 RTFP v. 15, n. 76, 2007, p. 331-337)

(N.U 0032891-56.2009.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 11/07/2018). [Destaquei]

Sendo assim, configurando-se as contribuições ao FETHAB e IAGRO (soja), faculdade do contribuinte, não revestidas de natureza tributária, não há que se falar em ilegalidade de seu condicionamento para fruição de benefício fiscal.

Por fim, ressalta-se que a ADI 6420 em tramite perante o STF não possui decisão definitiva, além de que, se procedente, poderá ter seus efeitos modulados; portanto, deve prevalecer o entendimento deste Sodalício colacionado acima, eis que fundamentado em decisões do STF.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
o ilustre Relator, para negar provimento ao presente apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022